Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-25.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Comprovação de que a Embargante é proprietária do veículo objeto da constrição – Não restou demonstrada a venda ou tradição do bem – Adequação da via eleita – A Embargante valeu-se, corretamente, da ação para liberar a restrição que recaiu sobre veículo de sua propriedade - Preliminares rejeitadas.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Comprovação de que a Embargante é proprietária do veículo objeto da constrição – Não restou demonstrada a venda ou tradição do bem – Adequação da via eleita – A Embargante valeu-se, corretamente, da ação para liberar a restrição que recaiu sobre veículo de sua propriedade - Preliminares rejeitadas.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo - Pretensão de levantamento da constrição – Cabimento – Comprovação da posse e propriedade do bem pela Embargante - Ausência de prova de conluio ou má-fé – Sentença mantida – Recurso não provido.